Tribunal: TJBA
Processo: 8021324-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021324-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IARA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GCET. PERCENTUAL DE 125%. PARIDADE. CONTRADIÇÃO DETECTADA E SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por pensionista de ex-policial militar contra acórdão que denegou a segurança, por maioria de votos, sob o fundamento de carência de ação decorrente da ausência de prova pré-constituída da condição de pensionista e do óbito do instituidor do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há contradição no acórdão anterior quanto à existência de prova pré-constituída nos fólios processuais; e (ii) definir se a pensionista possui direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% com base no princípio da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificada a existência de contradição decorrente de premissa fática equivocada, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para adequar o julgamento à realidade dos autos. 4. Os documentos trazidos ao feito, notadamente a certidão de composição de benefício previdenciário emitida pela SUPREV (ID 90018370) e a Portaria de transferência do militar à reserva (ID 91975723), são robustos e constituem prova pré-constituída hábil a comprovar o óbito do instituidor, o vínculo de dependência da impetrante e o cálculo do benefício com suporte no posto de Primeiro Tenente PM. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), embora instituída sob o rótulo de vantagem temporária, é adimplida indistintamente a todos os oficiais em atividade, ostentando natureza jurídica de caráter genérico, o que autoriza sua extensão aos inativos e pensionistas em face da regra de paridade contida no artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 6. Nos termos da Resolução COPE nº 153/2014, o percentual correspondente ao posto de Primeiro Tenente PM é de 125%. 7. Cabível a concessão da ordem com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, com atualização nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 (Taxa Selic), e, após a expedição dos requisitórios, as regras da EC 136/2025, e dedução de valores pagos administrativamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conceder a segurança. Tese de julgamento: "1. A constatação de erro material ou contradição sobre premissa fática documental autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico, sendo extensível às pensionistas de policiais militares que detenham o direito à paridade remuneratória, aplicando-se o percentual de 125% quando o benefício for calculado com base no posto de Primeiro Tenente PM, com efeitos financeiros retroativos à impetração e incidência exclusiva da Taxa Selic." Referências: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 15; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; TJBA; Mandado de Segurança 8032946-97.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, Disponibilizado no DJEN em 10/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8021324-21.2025.8.05.0000, em que é Embargante Iara Maria dos santos Oliveira e Embargado Estado da Bahia e Outro. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os embargos de declaração, nos termos das razões a seguir expendidas. RM07